Tribunal: TJDFT
Processo: 0763093-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 133 DA LC 840/2011. AFASTAMENTO PARA FINS DE ESTUDO NO EXTERIOR. EQUIPARAÇÃO AO AFASTAMENTO COM FINS LABORAIS. CÔNJUGE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DO IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. ESTUDO NA ÁREA DE INTERESSE DO IPEA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a conceder licença para acompanhamento de cônjuge ao autor/recorrido, na forma do art. 133 da LC 840/2011.

2. Sobressai dos autos que a servidora pretende a concessão de licença sem vencimentos para acompanhamento de seu cônjuge, ocupante de cargo público do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estará afastado para fins de estudo, participando de Programa de Pós-Graduação – stricto sensu, na modalidade Doutorado, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em Portugal, no período de 16 de setembro de 2019 a 15 de setembro de 2023.

3. A princípio, poder-se-ia sustentar tratar-se de hipótese não compreendida nos incisos do art. 133 da LC 840/11, que dispõe: “Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. § 3o (V E T A D O).”

4. No entanto, comprovado o interesse público no afastamento do cônjuge, para estudo no exterior (ID 167750010 – p. 2), mostra-se admissível a concessão da licença ao servidor distrital para acompanhamento daquele, mormente ante a ausência de repercussão financeira para o DF (licença sem remuneração), consoante prevê o § 1o do art. 133 da LC 840/11.

5. Na espécie, o cônjuge da autora ocupa cargo de Analista de Sistemas no IPEA e o seu afastamento visa a realização de doutorado na área de interesse do Instituto (“Inteligência artificial e aprendizado de máquina no desempenho estatal”), estando o aperfeiçoamento profissional diretamente relacionado ao trabalho exercido, de sorte a evidenciar o interesse público no afastamento (IDs 16775015; 16775016; 16775017 e 16775018).

6. Nesse contexto, equipara-se o afastamento do cônjuge da autora à hipótese prevista no art. 133, I, da LC 840/11, isto é, ao afastamento com fins laborais. (Acórdão n. 1203449, 07186030220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, PJe: 27/9/2019).

7. Acrescente-se que não se trata de invadir a esfera da discricionariedade do Administrador Público, mas, sim, de conferir interpretação adequada à norma que autoriza a concessão da licença não remunerada para acompanhamento de cônjuge. A interpretação do texto legal, com o fim de extrair a norma jurídica que ali se assenta, é papel precípuo do Poder Judiciário, motivo pelo qual não se há de falar em ofensa à Separação dos Poderes.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 500,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.